Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712278-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ADEILSON RODRIGUES NEVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0701550-34.2021.8.07.0017, determinou a emenda da inicial para que o autor comprovasse a constituição do devedor em mora. O agravante narra ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão e que o juízo determinou a emenda da inicial para comprovar a mora do devedor, ora agravado, tendo em vista não constar a assinatura do devedor no AR enviado. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Afirma que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes, sendo tal notificação suficiente para comprovar a mora do devedor, ora agravado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 25154534). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Esclareço que não há prevenção deste Juízo devido ao processo no 0702899- 43.2019.8.07.0017, pois tratam de contratos distintos. Doutro lado, emende a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que não consta do AR de fls. 46/48 (ID 85270792) a assinatura do recebedor. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Por oportuno, ressalto que o comprovante de entrega deverá conter a assinatura do recebedor, não sendo admitida a declaração dos correios constante no verso. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação; sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária a notificação pessoal. Neste sentido estabelece o Decreto Lei 911/69. Vejamos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. No caso dos autos, o AR foi devolvido com o motivo "não procurado". Em consulta ao sítio eletrônico dos Correios quanto ao código de motivos de baixa e devolução da correspondência apura-se que motivo "não procurado" é usado para "informar que o objeto não foi retirado pelo seu destinatário no prazo de guarda previsto" (https://www.correios.com.br/enviar-e-receber/servicos-adicionais/aviso-de-recebimento-ar/aviso-de-recebimento-ar/arquivos/CDIGODEMOTIVOS_BAIXA_DEVOLUOSGD.DOC/view - link consultado em 28.04.2021). Ainda em consulta ao sítio quanto às formas de receber encomendas (https://www.correios.com.br/enviar-e-receber/entrega/formas-de-receber-encomendas-1 - link acessado em 28.04.2021), consta que "quando o objeto estiver endereçado para uma localidade onde não há distribuição domiciliar ou quando as tentativas de entregas diretamente ao endereço do destinatário não lograrem êxito, o objeto ficará disponível para retirada na unidade mais próxima do endereço indicado, no prazo de 7 dias, através do Serviço Posta Restante Caída." Depreende-se, assim, que as tentativas de entrega no endereço fornecido pelo devedor, ora agravado, não lograram êxito, o que impede o reconhecimento de que este foi notificado quanto à sua mora. Verifica-se que não há informação no sentido de que o agravado se mudou ou é desconhecido no local, de forma que não há prova de alteração de endereço que justiçaria a aceitação da notificação não recebida, não merecendo reparos a decisão do juízo que determinou a emenda à petição inicial para comprovar a constituição do devedor, ora agravado, em mora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AR. INFORMAÇÃO. CORREIOS. "NÃO PROCURADO". 1. Nos termos do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. 2. Consoante a norma do art. 2o, §2o, do referido dispositivo legal, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Não se mostra possível aferir a constituição da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial sem o seu efetivo recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiro, tendo em vista que a notificação não atingiu o objetivo de atestar a inadimplência da parte requerida. 4 Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1329417, 07526346220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação de Busca e Apreensão, em face da ausência de prova da constituição da mora da devedora, além da não apresentação das cláusulas gerais do contrato. 2. Com a alteração do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, pela Lei n. 13.043/14, deixou-se de exigir a notificação do devedor por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, nas ações de Busca e Apreensão, para comprovação da mora, a qual pode ser demonstrada pelo recebimento no endereço do devedor de correspondência com aviso de recebimento, o qual, inclusive, pode ser assinado por terceiros. 3. Conquanto prescindível o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço por ele fornecido no contrato firmado entre as partes, ainda que por terceiro, o que não se verifica no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente". Em tal hipótese, tem-se por não cumprido o requisito legal da comprovação da constituição em mora do devedor. 4. As condições gerais e específicas da cédula de crédito bancário são documentos imprescindíveis ao regular processamento da ação de busca e apreensão, pois garantem transparência ao negócio jurídico e o amplo exercício do direito de defesa. Precedentes. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1293763, 07103806520208070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, verifico que não está configurada a probabilidade do direito em questão, portanto, ausente um dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 29 de abril de 2021 13:38:10. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador